Tribunal: TJSP
Processo: 2271016-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência antecipada – Auto de infração de trânsito e imposição da sanção de suspensão do direito de dirigir por recusa em submeter-se ao teste do bafômetro – Art. 165-A e art. 277,§3o, ambos da Lei no 13.281/16 - Desnecessidade de constatação do estado de embriaguez ou de direção sob influência de álcool ou substância análoga, por outro meio – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência antecipada – Auto de infração de trânsito e imposição da sanção de suspensão do direito de dirigir por recusa em submeter-se ao teste do bafômetro – Art. 165-A e art. 277,§3o, ambos da Lei no 13.281/16 - Desnecessidade de constatação do estado de embriaguez ou de direção sob influência de álcool ou substância análoga, por outro meio – Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.